Tribunal: TJSP
Processo: 2252101-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Destacada omissão. Vício não identificado. Interposição de recursos às instâncias jurisdicionais superiores que, a princípio, não possuem efeito suspensivo. Pronta exigibilidade do preparo não recolhido pela embargante. Demais objeções que se referem ao mérito. Imprescindível manejo do recurso adequado.
EMBARGOS REJEITADOS.